Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018744-82.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (ADVOGADO), HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO - CPF: 152.419.028-48 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO - CPF: 152.419.028-48 (PACIENTE), DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (IMPETRANTE), DANIELA ALVES DE SOUZA - CPF: 255.403.148-75 (ADVOGADO), C. M. F. D. C. - CPF: 492.510.808-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DE LIMA FREITAS - CPF: 164.378.858-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA – ORDEM DENEGADA.

Estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS 1018744-82.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

DANIELA ALVES DE SOUZA

PACIENTE:

HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por
DANIELA ALVES DE SOUZA
,
em favor de
HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO
, em virtude do decreto prisional expedido na Ação de Execução de Alimentos n. 1004887-14.2017.8.11.0040, pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
.

Sustenta a impetrante que o paciente está com mandado de prisão em aberto em virtude de dívida de alimentos em favor de sua filha C.M.F.C, cujos alimentos são objeto de pedido de revisão em ação própria sob o no 1006028-34.2018.8.11.0040, perante o juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT.

Afirma que nessa ação, a representante da menor somente foi citada em 05 de novembro de 2019 e os pedidos liminares do paciente,
“embora gravíssimos e relevantes, foram negados com determinação, mais uma vez de estudo psicossocial, julho/2019, mas, que, até o presente momento NÃO SE REALIZOU”
(sic).

Anota que Rosilene, mãe da criança, mudou de endereço sem comunicar o paciente e, após localizá-las, passou esporadicamente a visitá-la, entretanto, para isso depende da boa vontade de Rosilene (além disso, cada viagem não custa menos de R$ 3.000,00).

Ressalta que
“c
om a arbitrária mudança e em razão de outras atitudes alienadoras por parte de Rosilene e, pior, sem poder ver sua filha há meses, o Paciente interpôs Ação Declaratória de Alienação Parental, em janeiro de 2017, que tramita na mesma 2a Vara, sob o número 6695-71.2017.811.0040”
(sic).

Alega que o paciente já não ostenta as condições econômicas de que dispunha à época da fixação dos alimentos, pois atualmente aufere renda mensal proveniente de aluguéis, honorários de advogado, além do salário de procurador municipal, totalizando uma renda média mensal de R$3.083,33 (três mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Esclarece que o valor do débito descrito na ação de origem é de
R$87.563,38 (oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos). Ademais, foi decretada a prisão civil do paciente, sem lhe oportunizar a impugnação.

Assevera que não pode ser compelido ao cárcere em razão de dívida alimentícia nesse valor, discorrendo que atualmente é responsável pelo sustento de outros filhos, menores impúberes e, além disso, foi diagnosticado com câncer, apresentando dificuldades para manter suas atividades laborais.

Sob tais fundamentos, pugna pela concessão da ordem liminar de
Habeas Corpus Preventivo
, com a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente e para que revogue a decisão que decretou a sua prisão civil.

Indeferida a liminar. (Id.28132992)

Apresentadas as informações. (Id. 29337454)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Mauro Delfino César,
opina pela denegação da ordem. (Id.29824457)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO
, ora paciente, teve a sua prisão civil decretada em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos da Ação de Execução de Alimentos n. 1004887-14.2017.8.11.0040, ajuizada por
M. F. C., representada por sua genitora ROSILENE DE LIMA FREITA.

Inconformada, sustenta a impetrante que o paciente não ostenta as mesmas condições econômicas de que dispunha à época da fixação dos alimentos,
pois atualmente aufere renda mensal proveniente de aluguéis, honorários de advogado, além do salário de procurador municipal, totalizando uma renda média mensal de R$3.083,33 (três mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Ressalta que o valor do débito descrito na ação de origem é de
R$87.563,38 (oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos). Ademais, foi decretada a prisão civil do paciente, sem lhe oportunizar a impugnação.

Assevera que não pode ser compelido ao cárcere em razão de dívida alimentícia nesse valor, discorrendo que atualmente é responsável pelo sustento de outros filhos, menores impúberes e, além disso, foi diagnosticado com câncer, apresentando dificuldades para manter suas atividades laborais.

Pois bem.
Como sabido, o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil, confira.

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou o adimplemento do débito, sob pena de prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreada aos autos, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua o verbete n. 309 da Súmula do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”

Desta forma, inviável à averiguação da capacidade alimentar em sede de habeas corpus, devendo o paciente utilizar-se de ação própria para requerer a redução do valor arbitrado originariamente ou a exoneração do encargo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS
- PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR -
PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM
. É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.
Impossibilidade, na via estreita do
mandamus
, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante.”
(TJMT – HC 1004000-82.2019.8.11.0000 –DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA
. O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ. Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem.”
(HC 1005351-90.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Desse modo, estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, bem assim tendo deixado de apresentar justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3o, do CPC.

Nesses termos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020